Tribunal: TJES
Processo: 5012019-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012019-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERLAN PEREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: GRAZIELE BOA MARTINELLI DAMACENA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012019-15.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
HERLAN PEREIRA DA ROCHA (requerido)

RECORRIDO:
GRAZIELE BOA MARTINELLI DAMACENA (autora)

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DISTRATO/NULIDADE DE COMPRA DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE EM TER CONHECIMENTO DAS MINÚCIAS DO VEÍCULO E DE PASSAR TAIS INFORMAÇÕES AO PROMITENTE COMPRADOR. DANO MATERIAL COM CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de distrato de compra de veículo e cancelamento cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por
GRAZIELE BOA MARTINELLI DAMACENA
em face de
HERLAN PEREIRA DA ROCHA

Em síntese, a requerente alega que teria comprado o veículo Gol 2009 com o requerido, contudo, após alguns dias começou a apresentar problemas no motor do veículo. Relata que procurou o requerido para tratar do assunto, sendo orientado por ele que seria necessário trocar o óleo do motor para acabar com o barulho. Todavia, após seguir a orientação do requerido os problemas permaneceram. Assim, postula que o requerido realize os reparos necessários no veículo, caso contrário, devolva o dinheiro da compra do veículo, bem como dos gastos com o mecânico.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) a título de ressarcimento da quantia paga no veículo, bem como ao pagamento de R$ 1.796,50 a título de perdas e danos, ambos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8886705, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de assistência de advogado para o recorrente, a incompetência do juizado especial para julgar o processo em razão de sua complexidade. No mérito, defende que a autora não comprovou os gastos com o conserto do veículo, portanto não são devidos os danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, em relação à preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de assistência de Advogado ou Defensor Público, entendo que não merece acolhimento, dado que nos trâmites instrutórios de processos do Juizado Especial Cível com valores inferiores a 20 salários-mínimos, não há falar em nulidade por estarem sem advogados, eis que em condições atinentes ao rito, nos termos do art. 9º, da Lei nº 9.099/95, mormente quando ambas as partes encontravam-se desassistidas de advogado.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, devido à necessidade de produção de perícia, dada a complexidade do caso, entendo que este não deve ser acolhido. Isso se deve ao fato de que, em análise ao conjunto probatório, é possível verificar que as provas juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da lide, de modo que não há necessidade de produção de perícia adicional para a comprovação dos fatos controversos.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que o recurso merece parcial provimento.

No que se refere à comprovação da ciência do requerido da existência de vícios no veículo, o próprio confirma em sede de depoimento, conforme Termo de Audiência em ID. nº 8886703

Sendo assim, embora alegue desconhecimento acerca dos vícios arguidos pela parte autora, ora recorrida, tal argumento não deve ser acolhido, posto que, uma vez que o veículo era de propriedade do recorrente, e determinado a realizar a alienação daquele, caberia à esse, antes de realizar a venda do automóvel para terceiro, ter conhecimento acerca de todas as especificidades desse, principalmente acerca dos detalhes capazes de diminuírem seu valor ou causarem empecilhos ao adquirente, além de informar o comprador acerca dos vícios existentes.

Dado o exposto, fica demonstrada a presença patente de vício redibitório, nos termos do art. 443 do CC (Código Civil), por meio do qual torna-se necessária a declaração de nulidade do contrato, bem como a indenização pelos danos morais sofridos pela parte recorrida.

No entanto, diante da ausência de comprovação dos fatos que constituem o direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), esta não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar os gastos com o veículo para a troca dos “tuchos”. Assim, não é possível a condenação do recorrente pelo suposto dano material ante ausência de comprovante de pagamento, nota fiscal e/ou recibo.

Além disso, observo que a sentença determinou ao requerido a restituição do valor pago pelo veículo à autora, mas não exigiu que a requerente devolvesse o veículo ao réu. Para evitar o enriquecimento ilícito da autora, em conformidade com o disposto no art. 884 do Código Civil, é imperativo que a requerente também seja obrigada a devolver o veículo ao réu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade do dano material no valor de R$1.796,50 e
DETERMINAR
que
a autora após a receber a devolução do valor pago, deverá restituir o veículo ao requerido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)